Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710718-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALESIO MEURER APELADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, bem como no art. 933 da mesma norma, intimem-se as partes, iniciando pelo apelante, para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando-se que, apesar da relação de consumo, o autor reside em Paranavaí, PR, mesmo lugar onde foi firmada a cédula de crédito rural objeto da demanda (ID no 26439724). 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro